Tribunal: TJMT
Processo: 1034987-91.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034987-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), HELSTON YURY BELMONTE KRIGER - CPF: 208.736.111-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (AGRAVADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER E PAGAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou que o exequente restringisse seu pedido a apenas uma das modalidades de obrigação (fazer, pagar quantia certa ou liquidação), formulando os demais em autos próprios, sob pena de extinção do feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de cumulação, em um mesmo cumprimento de sentença, de pedidos relativos à obrigação de fazer (implementação de progressão funcional), obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios) e obrigação de pagar quantia incerta (valores retroativos que dependem de liquidação), quando todos decorrem da mesma sentença transitada em julgado.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 509, §1º, do CPC sugira a separação procedimental entre a execução de quantia certa e a liquidação de sentença, e o art. 780 do CPC pareça condicionar a cumulação de execuções à identidade de procedimentos, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento processual, à luz dos princípios da efetividade, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), permite uma compreensão mais flexível dessas normas.

4. No caso específico de implementação de verbas salariais a servidores públicos, existe uma relação de prejudicialidade entre a obrigação de fazer (implementação da progressão funcional) e a obrigação de pagar quantia incerta (valores retroativos), pois a apuração precisa dos valores retroativos depende da prévia definição do enquadramento funcional do servidor.

5. Quanto à obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios), embora não haja a mesma relação de prejudicialidade com as demais obrigações, sua execução em autos apartados representaria duplicação desnecessária de procedimentos, contrariando os princípios da economia processual e da duração razoável do processo, sem qualquer prejuízo à defesa do executado.

6. A determinação de desmembramento do cumprimento de sentença em procedimentos distintos implica prolongamento da marcha processual, com multiplicação de atos e dilação temporal para a satisfação integral do direito reconhecido em juízo, contrariando o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É admissível a cumulação, em um mesmo cumprimento de sentença, de pedidos relativos à obrigação de fazer, obrigação de pagar quantia certa e obrigação de pagar quantia incerta, quando todos decorrem da mesma sentença transitada em julgado, especialmente em casos de implementação de verbas salariais a servidores públicos, em que existe relação de prejudicialidade entre as obrigações."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 8º, 139, VI, 509, §1º, 780; CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1634694/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/12/2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
HELSTON YURY BELMONTE KRIGER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012049-20.2017.8.11.0059, proposta contra o
MUNICÍPIO DE CONFRESA (MT),
determinou que a parte autora restringisse a petição inicial a apenas um dos pedidos: (i) cumprimento da obrigação de fazer, (ii) cumprimento da obrigação de pagar quantia certa ou (iii) liquidação da sentença, formulando os demais pedidos em autos próprios, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Irresignado, nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada viola o princípio da celeridade processual e contraria entendimento jurisprudencial consolidado que permite a cumulação de execução por quantia certa com obrigação de fazer, especialmente em casos de implementação de verbas salariais a servidores públicos.

Alega que a sentença condenou o Município a adequar o salário do servidor (obrigação de fazer) e a pagar os valores retroativos (obrigação de pagar), sendo que um não pode existir sem o outro. Argumenta que a exigência de propositura de ações autônomas para cada pedido viola o art. 780 do CPC e o art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Posto isso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito recursal, o agravante requer: (i) a reforma integral da decisão agravada para permitir a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, obrigação de pagar quantia certa e obrigação de pagar quantia incerta no mesmo cumprimento de sentença; e (
ii
) a determinação para que o processo continue tramitando na 2ª Vara de Porto Alegre do Norte.

O efeito suspensivo foi concedido (Id. 320441860).

Contrarrazões apresentadas em Id. 323704874, nas quais o Município de Confresa defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que a cumulação de pedidos é inviável diante da incompatibilidade de ritos processuais, conforme disposto nos artigos 509, § 1º, e 534, caput, do CPC.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id.

324465886).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por HELSTON YURY BELMONTE KRIGER contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0012049-20.2017.8.11.0059, proposta contra o MUNICÍPIO DE CONFRESA (MT), determinou que a parte autora restringisse a petição inicial a apenas um dos pedidos: (i) cumprimento da obrigação de fazer, (
ii
) cumprimento da obrigação de pagar quantia certa ou (
iii
) liquidação da sentença, formulando os demais pedidos em autos próprios, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

A controvérsia cinge-se à admissibilidade da cumulação, em um único procedimento de cumprimento de sentença, de obrigações de fazer (progressão funcional), de pagar quantia certa (honorários advocatícios) e de pagar quantia incerta (valores retroativos sujeitos a liquidação), todas decorrentes de um mesmo título judicial transitado em julgado.

Pois bem.

A matéria insere-se no domínio do direito processual civil, mais especificamente no tocante à efetivação da tutela jurisdicional na fase de cumprimento de sentença, à luz do modelo consagrado pelo Código de Processo Civil de 2015, que unificou, no mesmo processo, as fases de conhecimento e execução, dispensando,
via de regra
, a propositura de nova ação para a execução do julgado.

Nos termos do art. 509, §1º, do CPC:

"Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

[...]

§ 1º Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta.”

De início, a literalidade do dispositivo pode sugerir a obrigatoriedade de dissociação procedimental. No entanto, é imperioso que a sua interpretação observe os princípios estruturantes do processo civil contemporâneo, especialmente os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, da economia processual e da duração razoável do processo, este último de envergadura constitucional, consoante o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República.

O art. 780 do CPC dispõe:

“O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento.”

Embora esse preceito pareça vedar a cumulação quando os procedimentos sejam distintos, a hermenêutica processual moderna repudia interpretações reducionistas, exigindo, ao revés, uma leitura sistemática e teleológica das normas processuais, especialmente à luz do disposto no art. 8º do CPC, que impõe ao magistrado o dever de atender aos fins sociais do processo e às exigências do bem comum, promovendo, sempre que possível, soluções mais eficazes e razoáveis.

No caso específico de implementação de verbas salariais a servidores públicos, a interdependência entre a obrigação de fazer (implementação da progressão funcional) e a obrigação de pagar quantia incerta (valores retroativos) justifica o processamento conjunto dessas obrigações, ainda que por procedimentos adaptados. Essa solução evita o risco de decisões contraditórias e a necessidade de retrabalho na fase de liquidação.

A determinação judicial que condiciona o cumprimento do julgado ao fracionamento de tais obrigações afronta o princípio da unicidade do título executivo e conduz, inevitavelmente, a um desnecessário fracionamento do processo, com multiplicação de atos, retrabalhos e maior tempo para a satisfação do direito reconhecido em juízo.

A interdependência entre a obrigação de fazer e a obrigação de pagar quantia incerta é evidente: a correta apuração dos valores retroativos exige a prévia implementação da progressão funcional, de modo que o tratamento apartado de tais obrigações compromete a lógica processual e acarreta risco de decisões conflitantes.

No tocante à execução dos honorários advocatícios – obrigação de pagar quantia certa – embora sua natureza seja autônoma, a cumulação em autos comuns não compromete o contraditório nem a ampla defesa do executado, tampouco gera prejuízo à marcha processual. Ao contrário, evita a duplicação de atos e proporciona economia de tempo e recursos.

A propósito, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça é de que "
Tratando-se de execução de sentença que concede a servidores públicos reajustes salariais, é possível cumular-se a execução por quantia certa, para haver as prestações vencidas, com a obrigação de fazer, para implementar o percentual aos vencimentos do executante.”
(STJ - REsp: 1634694 RS 2016/0280500-0, Rel. Min, HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

No caso específico de implementação de verbas salariais a servidores públicos, a prática forense tem demonstrado a viabilidade e a conveniência do processamento conjunto das obrigações de fazer, de pagar quantia certa e de pagar quantia incerta, em um procedimento multifásico: primeiro, implementa-se a progressão funcional; depois, apuram-se os valores retroativos, em fase de liquidação, para posterior execução; paralelamente, executa-se a obrigação de pagar quantia certa (honorários advocatícios).

Esse arranjo reflete a realidade prática dos litígios administrativos remuneratórios e se coaduna com a natureza alimentar das verbas envolvidas, que demandam prioridade e celeridade em sua efetivação.

Por fim, inexiste risco de prejuízo à defesa do ente público, que poderá se manifestar de forma oportuna sobre cada uma das fases executivas, impugnando a execução na forma da lei, seja quanto ao conteúdo da obrigação de fazer, seja quanto aos cálculos decorrentes da liquidação ou da execução dos honorários.

Diante de todo o exposto, a decisão agravada revela-se dissonante dos princípios processuais constitucionais e infraconstitucionais que informam o processo civil contemporâneo, justificando a sua reforma.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a cumulação dos pedidos de obrigação de fazer, obrigação de pagar quantia certa e obrigação de pagar quantia incerta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025